Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729805-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ADRIANO NEVES DE PAULA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., RAIMUNDO EUSTAQUIO DOS SANTOS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E MANDAMENTAL C/C DANO MORAL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM SINISTRO. PRELIMINARES. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONHECIMENTO. SÚMULA 529 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. REPARO NÃO REALIZADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA FABRICANTE. FALTA DE PEÇAS NO MERCADO. FATO DE FORÇA MAIOR. DILIGÊNCIAS DA SEGURADORA. REALIZADAS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. O art. 17 do Código de Processo Civil determina que, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir refere-se a pretensão subjetiva que busca a tutela de um bem ou interesse da vida. Já a legitimidade é entendida como a titularidade ativa e passiva – é a pertinência subjetiva da ação. No caso, o terceiro interessado interveio na demanda em prol do interesse do autor desde o primeiro grau para pleitear o ressarcimento. 2. Hipótese em que o causador de acidente automobilístico reconheceu a responsabilidade, acionou a seguradora para cobrir o dano material por si devido em função do sinistro, não havendo, pois, debate acerca da sua responsabilidade civil. A ação foi ajuizada em conjunto com o terceiro interessado com o intuito de ver cumprido o contrato de seguro a fim de que não lhe seja atribuída a responsabilidade financeira do prejuízo, limitando-se a discussão a verificar se houve falha no serviço, pois, embora a operadora tenha autorizado o conserto, este não foi realizado por falta de peças de reposição. Inaplicabilidade da Súmula 529 do STJ à hipótese. 3. Restou patente nos autos evento de força maior, a saber, a falta generalizada de peças de reposição dos veículos VOLTZ, obrigação descumprida pela empresa pernambucana. No caso concreto, a operadora realizou a vistoria da motocicleta e autorizou o concerto, demonstrando o intento de cumprir o concernente à cobertura de terceiros. Porém, o serviço autorizado deixou de ser realizado por inexistirem peças sobressalentes no mercado brasileiro. Rompeuse, assim, o nexo de causalidade entre a conduta da seguradora, que adotou todas as medidas para reparar o veículo, e o evento danoso, que só se prolongou pela culpa exclusiva da fabricante da motocicleta. 4. Conclui-se que a seguradora cumpriu o dever da diligenciar o reparo do veículo, o qual não foi possível ante a falta de peças de reposição no mercado. Não obstante, ofereceu pagar o valor previsto pela oficina e analisar a importação do material necessário ao conserto, mediante o envio de três orçamentos. Ambas as propostas não foram aceitas pelo autor. Não existindo a responsabilidade da seguradora em face da impossibilidade de se realizar o reparo, em face do excepcional do encerramento das atividade da fabricante e de ausência total de peças sobressalentes no mercado, impossível acatar os pedidos formulados na inicial. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas para, em preliminar, afastar a ilegitimidade passiva da ré. Nega-se provimento no mérito, com fulcro no art. 487, inciso I c/c art. 1.013, § 3o, I, ambos do CPC, para julgar improcedente o pedido inicial. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, afirmando que o veículo sinistrado encontra-se em situação de perda total, tanto sob o aspecto fático quanto jurídico. Argumenta que essa condição decorre da completa inutilização do bem para circulação, da recusa da seguradora em realizar o conserto ou substituição, e da sua retenção indevida. Defende que a perda total está configurada, impondo à ré o dever de indenizar integralmente o segurado, conforme a garantia contratual assumida; c) artigos 14, caput e §3o, e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve a má aplicação das referidas normas pelo órgão julgador ao isentar a seguradora com base em “força maior” ou “culpa de terceiro”. Pondera que a responsabilidade da seguradora é objetiva e que os riscos alegados são fortuitos internos, inerentes à sua atividade, não excludentes de responsabilidade. Entende que a ausência de peças e a demora no reparo configuram defeito na prestação do serviço, impondo à seguradora o dever de reparar o veículo ou indenizar o consumidor em prazo razoável; d) artigo 393 do Código Civil, asseverando que o acórdão aplicou indevidamente o artigo 393 do CC para exonerar a seguradora, desconsiderando que, em relações de consumo, essa excludente não substitui o regime específico do artigo 14, §3o, do CDC. Aduz que, mesmo diante de eventual impossibilidade temporária de reparo, o dever do fornecedor permanece, convertendo-se em obrigação de indenizar. Acrescenta que o uso isolado do artigo 393 do CC subverte o sistema protetivo do CDC; e) artigo 499 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão combatido não considerou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da apontada impossibilidade de reparo. Enfatiza que o órgão julgador ignorou pedido expresso do recorrente, resultando em ausência de reparação e de indenização, contrariando o princípio da efetividade; f) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão desconsiderou a regra de facilitação da defesa do consumidor, deixando de aplicar a inversão/redistribuição do ônus probatório para exigir da seguradora a prova efetiva de diligências idôneas e suficientes. Afirma que “A mera correspondência ofertando “analisar” importação mediante três orçamentos transferiu indevidamente ao consumidor o ônus operacional e financeiro do próprio risco segurado, em desacordo com o art. 6o, VIII, do CDC.”; g) artigos 14 e 22, ambos do CDC e 499, do CPC, ressaltando que o acórdão aplicou equivocadamente precedentes jurisprudenciais, pois, ao contrário dos casos citados, a obrigação principal de reparar o veículo não foi cumprida. Defende que, diante da impossibilidade de reparo, a seguradora deve indenizar pela perda total, conforme as referidas normas. Concluir de forma diversa transfere indevidamente ao consumidor o risco da atividade securitária, contrariando o regime de proteção do consumidor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo tocante à mencionada contrariedade aos artigos 393, 421, 422 e 757, todos do CC, 6o, inciso VIII, 14, caput e §3o, e 22, todos do CDC e 499 do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028